Tribunal: TJDFT
Processo: 0717645-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL 0717645-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: IVAN CABRAL TURRA e outros AGRAVADA: PRISCILA TURRA MENDES DOS SANTOS D E S P A C H O À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno, no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 10.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR